Tribunal: TJMT
Processo: 1058532-43.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058532-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO CLAUDINO COSTA - CPF: 055.629.488-26 (APELANTE), REGINALDO CLAUDINO COSTA - CNPJ: 12.057.771/0001-02 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), JOSE REINALDO MARTINS FONTES JUNIOR - CNPJ: 01.106.382/0001-03 (APELANTE), THIAGO MULLER MUZEL - CPF: 297.242.188-48 (ADVOGADO), SILICATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.952.265/0001-40 (APELANTE), SILICATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.952.265/0005-74 (APELANTE), BAUMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.669.626/0001-01 (APELANTE), BAUMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.669.626/0004-54 (APELANTE), BAUMIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA. - CNPJ: 18.625.823/0002-59 (APELANTE), BAUMIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA. - CNPJ: 18.625.823/0001-78 (APELANTE), BILD INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 34.656.177/0001-62 (APELANTE), JOSE REINALDO MARTINS FONTES JUNIOR - CNPJ: 01.106.382/0001-03 (APELADO), THIAGO MULLER MUZEL - CPF: 297.242.188-48 (ADVOGADO), SILICATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.952.265/0001-40 (APELADO), SILICATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.952.265/0005-74 (APELADO), BAUMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.669.626/0001-01 (APELADO), BAUMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.669.626/0004-54 (APELADO), BAUMIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA. - CNPJ: 18.625.823/0002-59 (APELADO), BAUMIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA. - CNPJ: 18.625.823/0001-78 (APELADO), BILD INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 34.656.177/0001-62 (APELADO), REGINALDO CLAUDINO COSTA - CPF: 055.629.488-26 (APELADO), REGINALDO CLAUDINO COSTA - CNPJ: 12.057.771/0001-02 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DAS REQUERIDAS E PROVEU OS DE REGINALDO CLAUDINO COSTA E REGINALDO CLAUDINO COSTA - EPP.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO IMOTIVADA DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEI Nº 4.886/1965. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CONSELHO REGIONAL. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO DESCARACTERIZA A RELAÇÃO JURÍDICA. JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DAS REPRESENTADAS. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, ALÍNEA "J", DA LEI Nº 4.886/1965. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. RETRIBUIÇÃO AUFERIDA DURANTE TODO O PERÍODO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EFETIVAMENTE COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ART. 34 DA LEI Nº 4.886/1965. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu a existência de contrato de representação comercial, declarou a rescisão imotivada da relação jurídica, condenou as representadas ao pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea "j", e do aviso prévio indenizado previsto no art. 34, ambos da Lei nº 4.886/1965, bem como determinou a exibição de documentos para apuração das verbas em liquidação de sentença.

II. Questões em discussão

2.

As questões submetidas a julgamento consistem em definir: (i) se a ausência de contrato escrito e de registro específico no Conselho Regional de Representantes Comerciais impede o reconhecimento da relação de representação comercial; (ii) se ficou demonstrada justa causa para a rescisão contratual; (iii) se é cabível a responsabilização solidária das representadas; (iv) se a indenização prevista no art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/1965 deve ser calculada apenas sobre as comissões relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação ou sobre toda a retribuição auferida durante o período da representação comercial efetivamente comprovado; e (v) a manutenção da condenação à exibição de documentos e ao pagamento do aviso prévio indenizado.

III. Razões de decidir

3.

A representação comercial pode ser reconhecida independentemente de contrato escrito quando o conjunto probatório evidencia atuação habitual, autônoma e remunerada do representante na intermediação de negócios em favor das representadas.

4.

A ausência de registro específico perante determinado Conselho Regional de Representantes Comerciais configura irregularidade de natureza administrativa e, por si só, não descaracteriza relação jurídica cuja existência foi demonstrada por prova documental e testemunhal.

5.

A justa causa para resolução do contrato de representação comercial exige prova robusta, específica e contemporânea da falta grave imputada ao representante, ônus do qual as representadas não se desincumbiram.

6.

A indenização prevista no art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/1965 possui natureza rescisória, surgindo apenas com a denúncia imotivada do contrato. A prescrição quinquenal incide sobre o exercício da pretensão indenizatória, não autorizando a limitação da base de cálculo da indenização às comissões percebidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

7.

A apuração da indenização deve considerar a retribuição auferida durante todo o período da representação comercial efetivamente comprovado em liquidação de sentença, sem prejuízo da incidência da prescrição sobre eventuais créditos autônomos de comissões.

8.

Mantêm-se a condenação ao pagamento do aviso prévio indenizado previsto no art. 34 da Lei nº 4.886/1965, a determinação de exibição de documentos indispensáveis à liquidação do julgado e a responsabilidade solidária das representadas, diante da atuação empresarial integrada demonstrada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso das requeridas desprovido. Recurso dos autores providos para afastar a limitação temporal imposta à base de cálculo da indenização prevista no art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/1965, determinando que a verba seja apurada, em liquidação de sentença, sobre a totalidade da retribuição auferida durante o período da representação comercial efetivamente comprovado, mantida a sentença nos demais aspectos.

Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/1965 limita o exercício da pretensão indenizatória decorrente da rescisão do contrato de representação comercial, mas não restringe, por si só, a base de cálculo da indenização prevista no art. 27, alínea "j", da referida lei, a qual deve ser apurada sobre a retribuição auferida durante todo o período da representação comercial efetivamente comprovado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por REGINALDO CLAUDINO COSTA e REGINALDO CLAUDINO COSTA – EPP, e também por JOSE REINALDO MARTINS FONTES JÚNIOR, SILICATE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, SILICATE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, BAUMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., BAUMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, BAUMIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA., BAUMIN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA e BILD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação “Declaratória de Rescisão Imotivada de Representação Comercial c/c Indenização de Cobrança c/c Exibição de Provas Documentais” (Proc. nº 1058532-43.2020.8.11.0041), ajuizada pela primeira parte apelante contra a segunda, (a) declarou a existência, validade e eficácia da relação jurídica comercial havida entre as partes - representação comercial celebrada mediante contrato verbal -, vigente até março de 2020, com exclusividade de vendas do produto SIKAL nos Estados de Mato Grosso e Rondônia; (b) reconheceu a rescisão imotivada do contrato de representação comercial por parte das empresas requeridas; (c) declarou a existência de grupo econômico entre as requeridas e sua consequente responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da relação de representação comercial com os autores; (d) condenou solidariamente as requeridas ao pagamento das indenizações previstas nos arts. 27, alínea "j", e 34 da Lei n. 4.886/1965, correspondentes a 1/12 (um doze avos) do total das comissões auferidas pelos autores no período compreendido entre dezembro de 2015 e março de 2020, e ao aviso prévio correspondente a 1/3 (um terço) das comissões auferidas pelos autores nos três meses anteriores à rescisão; e (e) determinou às requeridas que apresentassem, no prazo de 30 (trinta) dias, relação discriminada de todas as vendas efetivadas nos estados de Mato Grosso e Rondônia durante o período de dezembro de 2015 a março de 2020, acompanhada das respectivas cópias das notas fiscais e faturas, relação discriminada de todas as comissões pagas aos autores durante o referido período, e livros comerciais referentes às transações entre as partes (cf. Id. nº 338056493).

Em suas razões recursais, os autores/apelantes sustentam que o principal equívoco da sentença reside na indevida aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei n. 4.886/65 como limitação da base de cálculo das indenizações, quando, na verdade, a prescrição limita apenas o prazo para ajuizamento da ação, não o período de exercício da representação a ser considerado para o cálculo das verbas devidas.

Argumentam que a Lei n. 4.886/65 é cristalina ao prever, em seu art. 27, "j", que o representante comercial tem direito à indenização correspondente a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, bem como, no art. 34, ao aviso prévio de 30 dias, convertido em pagamento de 1/3 das comissões dos três meses anteriores. Em nenhum momento o legislador limitou esse cálculo a cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Os recorrentes invocam a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o leading case REsp n. 1.085.903/RS, cuja ementa afirma que “a regra prescricional não interfere na forma de cálculo da indenização estipulada no art. 27, 'j', da Lei 4.886/65, pois, embora ela tenha por base o 'total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação', isso não significa dizer que, no passado, já havia algum direito à indenização e que ele era exigível”.

Sustentam que a interpretação restritiva adotada na sentença implica violação literal à lei e à jurisprudência consolidada, além de gerar distorção prática: quanto mais antiga e estável a relação contratual — ou seja, quanto mais exitosa e duradoura — menor seria a indenização, o que afronta os princípios da boa-fé e da proporcionalidade.

Os apelantes defendem que a robusta prova documental e testemunhal constante dos autos comprova de maneira inconteste que a representação comercial iniciou-se em 1995 e perdurou até março de 2020, sem interrupções. As notas fiscais juntadas às peças iniciais identificam o apelante como representante exclusivo das apeladas nos Estados de Mato Grosso e Rondônia. As próprias rés admitiram a relação comercial de longa data, limitando-se a discutir a existência de exclusividade e o prazo prescricional.

Argumentam, ainda, que a interpretação restritiva adotada na sentença gera, na prática, enriquecimento ilícito das apeladas, que se beneficiaram por 25 anos do trabalho e da estrutura montada pelo apelante, expandindo seus mercados, consolidando marca e lucrando continuamente, para, ao final, rescindir o contrato sem qualquer justificativa e ainda limitar o valor indenizatório a um quinto do efetivamente devido.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento da presente apelação, para reformar a sentença e reconhecer que a base de cálculo das indenizações previstas nos arts. 27, "j", e 34 da Lei n. 4.886/65 compreende todo o período de representação comercial, de março de 1995 a março de 2020, bem como o reconhecimento da plena aplicação da Lei n. 4.886/65 em sua integralidade (cf. Id. nº 338056503).

Paralelamente, José Reinaldo Martins Fontes Júnior Silicate Indústria e Comércio Eireli, Silicate Indústria e Comércio Eireli, Baumat Indústria e Comércio de Materiais de Construção Ltda., Baumat Indústria e Comércio de Materiais de Construção Ltda, Baumin Indústria e Comércio de Minerais Ltda., Baumin Indústria e Comercio de Minerais Ltda e Bild Indústria e Comércio de Materiais de Construção Ltda também interpuseram recurso de apelação em que sustentam, preliminarmente, a inaplicabilidade da Lei n. 4.886/65 em virtude da falta de registro dos autores nos respectivos Conselhos Regionais de Representação Comercial dos Estados de Mato Grosso (CORE-MT) e Rondônia (CORE-RO), onde diziam atuar como representantes das empresas rés.

Os apelantes argumentam que o registro nos respectivos Conselhos Regionais de Representação Comercial é obrigatório para o exercício legal da profissão de representante comercial no Brasil, de acordo com a Lei n. 4.886/65, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, garantindo a sua legalidade e habilitação para exercer a atividade, conforme disciplinado em seu art. 2º.

Sustentam que a ausência de tal requisito afasta a incidência do regime previsto na Lei n. 4.886/65, invocando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei n. 4.886/65, inclusive a indenização de que cuida o artigo 27, 'j', do referido diploma legal".

No mérito, os recorrentes alegam a falta de exclusividade na representação, sustentando que os autores deliberadamente confundem "exclusividade" na representação comercial com atuação regional, esta última decorrente da facilidade logística e custo. Argumentam que os arts. 27 e 31 da Lei n. 4.886/65 são claros que a estipulação da "exclusividade na área de atuação não se presume", sendo necessário ajustes expressos e escritos nesse sentido.

Defendem que a rescisão contratual ocorreu por culpa dos autores, com base em documentos que demonstram que o autor estava recebendo diretamente das empresas clientes os valores devidos às requeridas, configurando falta no exercício da profissão nos termos da alínea "a" do art. 19 da Lei n. 8.488/65.

Os apelantes sustentam, ainda, a desnecessidade da exibição de documentos, argumentando que já haviam apresentado aos autos os relatórios das comissões e os respectivos comprovantes de pagamentos, não impugnados pelos autores em sede de réplica.

Por fim, requerem o reconhecimento da inaplicabilidade da Lei n. 4.886/65, o afastamento do reconhecimento da alegada exclusividade, o reconhecimento de que a rescisão contratual configura exercício regular de direito ou, alternativamente, que foi documentalmente comprovada a justa causa e o afastamento das obrigações de apresentação de documentação (cf. Id. nº 338056508).

A parte autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 338056516, enquanto a parte requerida contrarrazoou junto Id. nº 338056517, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Reginaldo Claudino Costa e Reginaldo Claudino Costa – EPP
, de um lado, e por
Bild Indústria e Comércio de Materiais de Construção Ltda., Baumin Indústria e Comércio de Minerais Ltda., Baumat Indústria e Comércio de Materiais de Construção Ltda., Silicate Indústria e Comércio Ltda. e José Reinaldo Martins Fontes Júnior
, de outro, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de rescisão imotivada de contrato de representação comercial cumulada com indenização e exibição de documentos.

A controvérsia recursal envolve, em síntese, a existência e extensão da relação de representação comercial, a incidência da Lei nº 4.886/1965, a alegação de ausência de registro nos Conselhos Regionais de Representantes Comerciais, a prescrição, a existência ou não de justa causa para rescisão, a responsabilidade das requeridas, a extensão da obrigação de exibir documentos e, principalmente, a base temporal de cálculo da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/1965.

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, não acolho a tese das requeridas de afastamento da Lei nº 4.886/1965 por ausência de contrato escrito. A representação comercial autônoma não exige forma escrita como requisito de existência da relação jurídica. O contrato escrito é relevante para delimitação de direitos e obrigações, mas sua ausência não impede o reconhecimento da representação comercial quando a prova documental e oral demonstra, de modo suficiente, a atuação habitual, autônoma e não eventual do representante na mediação de negócios mercantis em favor das representadas. A exigência de forma escrita, se adotada como condição absoluta, permitiria que a representada se beneficiasse por anos da atividade do representante e, ao final, invocasse a informalidade por ela tolerada para se eximir dos efeitos legais da ruptura contratual, o que não se compatibiliza com a boa-fé objetiva.

Também não prospera, no caso concreto, a alegação de que a ausência de registro específico no CORE/MT ou CORE/RO afastaria, por si só, a incidência da legislação especial. A sentença reconheceu que a relação de representação comercial restou comprovada pelo conjunto probatório, especialmente pelas notas fiscais e faturas com indicação expressa do autor como representante, corroboradas pela prova oral. Além disso, consta dos autos documento de consulta de situação perante o CORE/SP, e não se pode admitir que as empresas representadas, após se valerem durante longo período da atuação comercial do representante, pretendam desqualificar a relação apenas porque a atuação se irradiava para unidades federativas diversas. Eventual irregularidade administrativa de registro regional não desnatura, no plano civil, a realidade da prestação de serviços efetivamente desempenhada e aceita pelas representadas.

A prova dos autos autoriza manter o reconhecimento da relação de representação comercial. As próprias requeridas admitem que houve relação comercial e pagamento de comissões, embora sustentem termo inicial diverso, inexistência de exclusividade e justa causa para a ruptura. A documentação fiscal, os comprovantes de pagamento e os depoimentos colhidos em audiência revelam vínculo duradouro, habitual e remunerado por comissões, voltado à comercialização de produtos das requeridas, especialmente o produto SIKAL, nos Estados de Mato Grosso e Rondônia. A sentença, nesse ponto, valorou adequadamente a prova e concluiu pela existência da representação comercial. Rever integralmente essa conclusão, para afastar a natureza representativa da relação, exigiria desprezar a realidade negocial demonstrada nos autos.

No que diz respeito à alegada justa causa, igualmente deve ser mantida a sentença. As requeridas sustentam que a ruptura teria sido motivada por irregularidades cometidas pelos autores, consistentes no recebimento direto de valores de clientes e prejuízos à atividade empresarial. Todavia, a justa causa, por importar perda de direitos rescisórios previstos na Lei nº 4.886/1965, exige prova robusta, específica e contemporânea da falta grave atribuída ao representante. Não basta a invocação genérica de irregularidades financeiras ou de conduta desleal. Era ônus das representadas demonstrar, de forma clara, a ocorrência de fato enquadrável no art. 35 da Lei nº 4.886/1965, sua gravidade, sua imputação aos autores e o nexo entre esse fato e a resolução contratual. Esse ônus não foi cumprido.

Ao contrário, a prova revela que a ruptura ocorreu por iniciativa das representadas, sem pré-aviso e sem demonstração suficiente de uma das hipóteses legais de resolução motivada. Nessa moldura, são devidas as verbas previstas no art. 27, alínea “j”, e no art. 34 da Lei nº 4.886/1965.

Também deve ser preservado o reconhecimento da responsabilidade das requeridas. A atuação conjunta das empresas, a identidade de endereço, sócios, contatos, atividades econômicas e marca comercial, bem como a utilização do mesmo representante para a inserção de produtos no mercado, revelam unidade operacional suficiente para justificar a responsabilização solidária no caso concreto. A solidariedade, aqui, não decorre de mera existência formal de grupo econômico, mas da atuação integrada das empresas no mesmo ciclo negocial que deu origem à relação de representação comercial e às comissões discutidas. Assim, não há razão para afastar a responsabilidade reconhecida na sentença.

Quanto à prescrição, é necessário fazer distinção técnica essencial.

O art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/1965 estabelece prazo prescricional de cinco anos para o representante comercial pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos assegurados pela lei. No caso, a rescisão contratual ocorreu em março de 2020 e a ação foi ajuizada em dezembro de 2020, ou seja, dentro do quinquênio legal. Logo, a pretensão de cobrança da indenização decorrente da rescisão imotivada não está prescrita.

A questão mais sensível reside em saber se a prescrição quinquenal limita apenas o exercício da pretensão ou também reduz a base de cálculo da indenização do art. 27, alínea “j”, aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Entendo que a limitação imposta pela sentença deve ser afastada.

A limitação da base de cálculo da indenização apenas às comissões percebidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, embora adotada pela sentença, não encontra amparo na sistemática da Lei nº 4.886/1965.

Isso porque a indenização prevista no art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/1965 possui natureza eminentemente rescisória, constituindo direito que surge apenas com a ruptura imotivada da relação contratual. Até a extinção do contrato inexiste pretensão exigível ao seu recebimento, razão pela qual a prescrição quinquenal incide sobre a pretensão de exigir a indenização após a rescisão, e não sobre cada uma das comissões percebidas ao longo da execução do contrato.

As comissões auferidas durante a vigência da representação comercial não constituem o objeto da condenação, mas apenas o parâmetro legal eleito pelo legislador para quantificação da indenização devida ao representante. Por isso, não se confundem com créditos autônomos de comissão eventualmente sujeitos à prescrição. A prescrição quinquenal impede a cobrança isolada de comissões inadimplidas há mais de cinco anos, quando postuladas como obrigação principal; entretanto, não autoriza a redução da base de cálculo da indenização rescisória, cujo fato gerador somente se aperfeiçoa com a denúncia imotivada do contrato.

Admitir solução diversa implicaria restringir direito expressamente assegurado pela Lei nº 4.886/1965, fazendo com que representantes comerciais que dedicaram décadas à formação e consolidação da clientela das representadas percebessem indenização calculada apenas sobre pequena fração da relação contratual, sem que exista qualquer previsão legal para essa limitação.

O art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/1965 estabelece critério objetivo de cálculo ao vincular a indenização à retribuição auferida durante o período da representação comercial, não distinguindo entre parcelas atingidas ou não pela prescrição. Se a pretensão indenizatória foi exercida tempestivamente, como ocorreu no caso concreto, não há fundamento jurídico para restringir a base de cálculo da verba rescisória ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Ademais, a indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/1965 possui natureza rescisória e somente se torna exigível com a ruptura injustificada do contrato. Antes da rescisão, o representante não possui pretensão atual de receber essa verba, justamente porque o fato gerador ainda não ocorreu. Por isso, se a ação é ajuizada dentro de cinco anos contados da resolução contratual, não há prescrição da indenização, e sua base de cálculo deve observar o critério legal: o total da retribuição auferida durante o tempo em que exercida a representação comercial.

Essa conclusão não significa admitir cobrança autônoma de comissões prescritas. Comissões vencidas e não pagas em períodos anteriores ao quinquênio, se postuladas como crédito próprio e independente, submetem-se ao prazo prescricional. Diversa, porém, é a indenização rescisória de 1/12, cujo cálculo utiliza as retribuições auferidas ao longo da relação como base matemática legal. A base de cálculo não se confunde com a exigibilidade autônoma de cada comissão antiga.

Também não há violação à decisão anteriormente proferida em agravo de instrumento. Aquele pronunciamento determinou o prosseguimento do feito em relação a Reginaldo Claudino Costa e registrou a incidência do prazo prescricional quinquenal. Isso não equivale a afirmar, de forma definitiva, que a indenização rescisória do art. 27, alínea “j”, deveria ser calculada apenas sobre o período posterior a dezembro de 2015. A coisa julgada formada no agravo deve ser compreendida nos limites da matéria efetivamente decidida: afastamento da extinção em relação à pessoa física e observância do prazo quinquenal para exercício das pretensões legais. Não houve definição exauriente sobre a metodologia de cálculo da indenização rescisória.

Ressalto, contudo, que isso não significa reconhecer, desde logo e de forma automática, que a relação perdurou exatamente de março de 1995 a março de 2020. A sentença registrou que a prova testemunhal demonstrou relação antiga e duradoura, mas não delimitou com precisão absoluta o termo inicial. Assim, a liquidação deverá apurar, com base nas notas fiscais, faturas, comprovantes de pagamento, documentos contábeis e demais elementos comuns às partes, o período efetivamente comprovado da representação e o montante das retribuições auferidas nesse intervalo.

Quanto ao aviso prévio do art. 34 da Lei nº 4.886/1965, deve ser mantida a condenação. A norma prevê que a denúncia imotivada de contrato por prazo indeterminado, vigente por mais de seis meses, obriga o denunciante à concessão de pré-aviso mínimo de trinta dias ou ao pagamento de importância igual a um terço das comissões auferidas pelo representante nos três meses anteriores. Como não houve prova de pré-aviso nem de justa causa, é devida a verba correspondente, a ser apurada com base nas comissões dos três meses anteriores à rescisão.

No tocante à exibição de documentos, a determinação sentencial também deve ser preservada, com o esclarecimento de que sua finalidade é viabilizar a liquidação do julgado e apurar as verbas devidas. Em relações de representação comercial, a representada detém documentos essenciais à aferição das vendas intermediadas, dos pedidos faturados, das comissões pagas e das bases de cálculo correspondentes. Não se pode exigir do representante, que atua na intermediação de negócios e depende das informações da representada, prova integral de documentos que se encontram na esfera de disponibilidade da parte adversa. Caberá às requeridas apresentar, na fase própria, os documentos contábeis e fiscais necessários à apuração da condenação, sem prejuízo da aplicação das consequências processuais cabíveis em caso de injustificada recusa ou exibição incompleta.

Quanto à pretensão das requeridas de afastar a condenação por ausência de exclusividade, não vislumbro razão para reforma. A exclusividade pode ter reflexos específicos em comissões indiretas e no alcance territorial da apuração, mas sua controvérsia não elimina, por si só, a relação de representação comercial nem afasta as verbas rescisórias decorrentes da ruptura imotivada. Eventual discussão sobre vendas realizadas diretamente ou por terceiros, dentro ou fora da área de atuação comprovada, deve ser resolvida na liquidação, com exame dos documentos fiscais e contábeis, preservando-se o contraditório.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença deve ser ajustada apenas como decorrência do parcial provimento do recurso dos autores, pois a ampliação da base de cálculo da indenização aumenta o proveito econômico da parte autora. Considerando que o valor da condenação dependerá de liquidação, a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico apurado, observados os percentuais fixados na origem, sem majoração recursal em desfavor dos autores, diante do parcial provimento de seu apelo. Em relação ao recurso das requeridas, desprovido, cabível a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC, elevando-se os honorários advocatícios em
2% (dois por cento).

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso interposto pelas requeridas
e
dou provimento ao recurso interposto por Reginaldo Claudino Costa e Reginaldo Claudino Costa – EPP
, apenas para afastar a limitação da base de cálculo da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/1965 ao período posterior a dezembro de 2015, determinando que a referida verba seja apurada, em liquidação, sobre o total da retribuição auferida durante todo o período da representação comercial efetivamente comprovado nos autos, consignando que os valores apurados em liquidação deverão ser acrescidos de correção monetária desde a data da rescisão contratual, por se tratar do momento em que surgiu o direito à indenização prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65, e de juros de mora a contar da citação, observando-se os índices legalmente vigentes em cada período, inclusive as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, naquilo que forem aplicáveis, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026